Tribunal: TJMT
Processo: 1030407-52.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030407-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), GABRIEL MAURICIO GODOI - CPF: 064.973.209-03 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gabriel Mauricio Godoi
em face da decisão de ID 171679348 dos autos de origem (Ação nº 1030407-52.2024.8.11.0000), que indeferiu a assistência judiciária gratuita Autor/Agravante.

O Agravante afirma que, embora possua um rendimento líquido mensal de R$ 6.137,93 (seis mil, cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos), não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais, uma vez que é o principal provedor de sua família.

Argumenta que, apesar de o juízo
a quo
ter concluído que existem indícios de uma vida confortável, tal avaliação não reflete a realidade enfrentada pelo agravante, uma vez que arca com despesas essenciais para sua subsistência e a de sua família, além de ser responsável pelo sustento integral de sua filha menor.

Sustenta que, caso não sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária, não terá condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que poderá comprometer a tramitação da ação, uma vez que novas despesas podem surgir ao longo do processo.

Alega que anexou todos os seus gastos extraordinários, os quais somam R$ 4.635,24 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), além de um atraso de crédito no valor de R$ 3.395,66 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Salienta, ainda, que não é exigido o estado de miserabilidade para a concessão deste benefício.

Ressalta que o Enunciado nº 49 do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estabelece que a gratuidade judiciária pode ser concedida a quem tiver renda mensal bruta de até cinco salários-mínimos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (ID 253906698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, não há evidências de que o Agravante não possua condições financeiras para arcar com as custas do processo.

A Declaração do Imposto de Renda (ID 248268170) indica que o Agravante obteve um rendimento de R$ 93.947,34 (noventa e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) em 2023, o que demonstra que não se trata de pessoa pobre.

Além disso, o Agravante possui o financiamento de um veículo (ID 248268156) e de um imóvel (ID 248268158), o que, por si só, demonstra que não pode ser considerado hipossuficiente.

Registra-se que as faturas do cartão de crédito não ultrapassam o valor de R$ 809,35 (oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), todavia os gastos não se limitam apenas para alimentação, como foi alegado.

Dessa forma, o conjunto probatório contido nos autos milita em desfavor do Agravante, pois evidencia a sua real situação financeira.

Convém registrar que as faturas do cartão de crédito do Agravante possuem valores consideráveis e os gastos não se limitam apenas para alimentação, como foi alegado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024